Tribunal: TJES
Processo: 5006425-90.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-90.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRE BEZERRA DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO QUE NÃO CHEGARAM AO ENDEREÇO DA AUTORA. INFRAÇÃO COMETIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DA AUTORA. PLACA CLONADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5006425-90.2023.8.08.0021

RECORRENTES: MEIRE BEZERRA DE SOUSA

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO QUE NÃO CHEGARAM AO ENDEREÇO DA AUTORA. INFRAÇÃO COMETIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DA AUTORA. PLACA CLONADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade das infrações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se foi observado o procedimento regular de aplicação da penalidade em desfavor do Requerente; ocorrência de clonagem da placa do veículo do autor; possibilidade de substituição do emplacamento e se restou demonstrado os supostos danos morais sofridos pela parte autora em virtude da situação narrada e se positivo, se os Requeridos devem ser responsabilizados pelos alegados danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Em referência ao auto de infração, entendo ser o caso de clonagem de placa de veículo, e por esse motivo, não reconhece a autora a multa feita em outra cidade. Explicação plausível, principalmente, diante dos diversos casos semelhantes a este em voga.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência relevante:

TJ-MG - AC: 10081140006370001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: 09/12/2015

TJ-MG - AC: 10701110428854001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por
MEIRE BEZERRA DE SOUSA
em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, pela qual postula, em síntese, anulação de dez infrações de trânsito das quais alega que não cometeu, por estar em local diverso no dia e horário em que lavradas, bem como que seja concedido o direito a renovação de sua permissão para dirigir e condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

O requerido apresentou contestação, tendo a parte autora se manifestado em réplica.

A sentença singular (ID. 10257484) julgou nos seguintes moldes:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (10257486), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sob a justificativa de que não estava nos locais indicados nas infrações.

Contrarrazões por DER-ES apresentadas aos id. 10257491.

VOTO

Conheço
do recurso preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia dos autos está em saber se foi observado o procedimento regular de aplicação da penalidade em desfavor do Requerente; ocorrência de clonagem da placa do veículo do autor; possibilidade de substituição do emplacamento e se restou demonstrado os supostos danos morais sofridos pela parte autora em virtude da situação narrada e se positivo, se os Requeridos devem ser responsabilizados pelos alegados danos.

Em relação ao processo de aplicação de penalidade de trânsito, em conformidade com o disposto nos arts. 281 e seguintes do CTB, após a lavratura do auto de infração, a autoridade de trânsito deverá notificar o proprietário ou o condutor do veículo da autuação.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Portanto, o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário.

Insta salientar que o dever da dupla notificação é matéria sedimentado pelo STJ, por meio da edição da
Súmula n° 312, a saber: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

No caso em tela, verifica-se que o autor pretende a anulação da infração de trânsito relacionada ao veículo OYG 0096/ES, Renavam 01001128998.

Pois bem. Entendo que o DER-ES teve oportunidade de demonstrar todas as provas necessárias para o esclarecimento das questões aqui levantadas.

Assim, entendo serem pertinentes as alegações da autora pela anulação dos 10 autos de infração, por inobservância de preceitos legais/constitucionais quanto à dupla notificação.

Em referência ao auto de infração, entendo ser o caso de clonagem de placa de veículo, e por esse motivo, não reconhece a autora a multa feita em outra cidade. Explicação plausível, principalmente, diante dos diversos casos semelhantes a este em voga.

Em virtude da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, caberia aos Requeridos demonstrar que a placa do veículo da autora não fora clonada, ou ainda, um provável equívoco na interpretação da verdadeira placa do veículo infrator.

Ocorre que, analisando o acervo probatório, não há qualquer peça de defesa por parte do DER-ES, ou menção a processo administrativo da referida infração, o que seria crucial para análise de eventual clonagem da placa do veículo.

Sobre esse tema, a respeito do ônus da prova em situação de clonagem de veículos, cumpre destacar o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MULTAS DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO AUTUADO FOI CLONADO. CARACTERIZAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. NECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURADO O VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM CASO NÃO SEJA DETERMINADO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge­se a demanda em saber se a motocicleta tivera sua placa clonada e se seria cabível a anulação das multas, bem como todos os seus consectários. 2. Para não incorrer na proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), não pode o Magistrado ad quem julgar a demanda por ausência de provas, posto que se agir desta forma cerceará o direito de defesa do autor da demanda, porque o impossibilitará de produzir as provas necessárias para o deslinde da querela. 3. A demanda versa sobre a prova da clonagem de uma motocicleta, a qual é de extrema dificuldade para a parte autora; já para a parte ré, é de regular facilidade. Desta forma, o Juízo a quo deveria ter efetuado a inversão do ônus da prova, posto que a doutrina e a jurisprudência pátria admitem a utilização da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova quando restar comprovado que a prova dos autos demonstra­se ser de extrema dificuldade para uma das partes e de regular facilidade para a outra, o que normalmente é caracterizado com a teoria da prova negativa ou prova diabólica. 4. Desta forma, para o autor da demanda fazer a prova de suas alegações reclamaria desforço irrazoável, o qual desequilibra a distribuição do encargo probatório, porque seria quase que impossível a prova da clonagem do seu veículo, ao passo que seria facilmente demonstrado pelo ente público de que as multas seriam válidas, haja vista que poderia acostar aos fólios o auto de infração exarado a mão pelo agente público, o qual certamente identificaria o condutor da motocicleta, a identificação da placa, inclusive com o Estado em que fora emplacada, o que poderia caracterizar a clonagem do veículo. 5. Reexame conhecido e provido. (TJCE; RN 0013138­43.2010.8.06.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; DJCE 11/03/2015; Pág. 37)

Em virtude da clonagem da placa da moto, também a jurisprudência traz:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA - COMPROVAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ALFANUMÉRICA E CANCELAMENTO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Restando comprovada a clonagem da placa do veículo, deve o pedido de substituição da placa alfanumérica e de cancelamento das penalidades atribuídas em razão de tal fato ser deferido, mormente se considerada a boa fé do administrado e a inoperância do Poder Público em combater esse tipo de fraude. 2- Não se observa litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo réu.

(TJ-MG - AC: 10081140006370001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: 09/12/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -CLONAGEM DE VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA. Evidencia-se que restando comprovado que o veículo da propriedade do autor teve a placa clonada e que as infrações em nada se relacionam com ele e com o seu veículo, a improcedência é a medida que se impõe. Uma vez comprovado que a placa do veículo de propriedade do autor foi clonada, não se pode atribuir ao mesmo a responsabilidade por infrações de trânsito cometidas durante o período em que o veículo com a placa adulterada estava em poder de terceiros. Restando comprovados todos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a culpa e o nexo de causalidade, o apelante deve ser condenado ao pagamento da indenização por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10701110428854001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014)

Dessa forma, considerando que era incumbência dos Requeridos demonstrar que o veículo não fora clonado, observa-se que não o fez. Portanto, entendo ser hipótese de anulação dos autos de infração: 108200--RV01878795-7471/00, 08200-RV01881290-7455/00, 108200-RV01886826-7463/00, 108200-RV01889602-7455/00, 108200-RV01891446-7455/00, 108200-RV01896572-7471/00, 108200-RV01898750-7471/00, 108200-RV01905159-7455/00, 108200-RV01908618-7463/00, 108200-RV01919794-7463/00

Quanto aos danos morais, entendo não prosperarem, já que a situação não é capaz de gerar dor e sofrimento, a ponto de afetar a honra subjetiva da autora.

Portanto, ouso discordar do juízo de piso, entendendo que a r. sentença singular merece reparos conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e
ANULAR
os
autos de infração 108200--RV01878795-7471/00, 08200-RV01881290-7455/00, 108200-RV01886826-7463/00, 108200-RV01889602-7455/00, 108200-RV01891446-7455/00, 108200-RV01896572-7471/00, 108200-RV01898750-7471/00, 108200-RV01905159-7455/00, 108200-RV01908618-7463/00, 108200-RV01919794-7463/00. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito